Tribunal: TCU
Processo: 020.744/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2852/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse das sras. Mônica Maria Torquato Villar e Sílvia Regina Torquato Jambo: 1. Processo TC- Processo 020.744/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celmara Ferreira Tavares (XXX.040.796-XX); Josiane Tavares Vieira (XXX.211.316-XX); Leda Leite de Faria (XXX.771.111-XX); Lourdes da Costa Santos (XXX.015.841-XX); Mônica Maria Torquato Villar (XXX.663.661-XX); Nícia Pereira (XXX.385.851-XX); Sílvia Regina Torquato Jambo (XXX.840.581-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Diretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército que: 1.7.1.1. se ainda não o fez, convoque, no prazo de quinze dias, a sra. Sílvia Regina Torquato Jambo para que adote as providências com vista a que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda à glosa de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 em seus proventos de pensão, cujo valor é inferior ao da pensão militar percebida; 1.7.1.2. informe a este Tribunal, no prazo de quarenta e cinco dias, os resultados das medidas adotadas, sob pena de negativa de registro ao ato relativo à pensão instituída pelo sr. Genivaldo Catão Torquato; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao INSS.